Tribunal: TJES
Processo: 5002838-21.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002838-21.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIS FERNANDO DO CARMO e outros (2)

COATOR: JUÍZO DA 8 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: DES.
L
UIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5002838-21.2026.8.08.0000

PACIENTE:
LUIS FERNANDO DO CARMO

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a
8
ª Vara Criminal de
Vitória
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO
LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. OMISSÃO JURISDICIONAL. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE DENÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013), cuja custódia foi convertida em preventiva, alegando constrangimento ilegal por excesso de prazo e omissão do juízo de origem diante de reiteradas manifestações ministeriais pela revogação da prisão e ausência de oferecimento de denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva, sem oferecimento de denúncia e diante de manifestações do Ministério Público pela soltura, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo e omissão jurisdicional; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Ministério Público manifesta-se reiteradamente pela revogação da prisão preventiva, reconhecendo a insuficiência de elementos para oferecimento da denúncia, o que enfraquece a necessidade da custódia cautelar.

O juízo de origem deixa de apreciar os pedidos de liberdade e de reavaliar periodicamente a prisão preventiva, violando o art. 316, parágrafo único, do CPP e configurando omissão jurisdicional.

A manutenção da prisão por lapso temporal considerável sem formação da opinio delicti afronta o devido processo legal e a razoável duração do processo, caracterizando constrangimento ilegal.

A gravidade concreta dos fatos, envolvendo suposta atuação em grupo criminoso com prejuízos relevantes a vítimas idosas, justifica a imposição de medidas cautelares para resguardar a ordem pública e a instrução criminal.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 282 e 319 do CPP, mostra-se adequada e proporcional ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
: 1. A manutenção de prisão preventiva sem oferecimento de denúncia, aliada à omissão judicial na apreciação de pedidos de liberdade e à ausência de reavaliação periódica, configura constrangimento ilegal. 2. A manifestação reiterada do Ministério Público pela revogação da prisão preventiva evidencia a desnecessidade da custódia cautelar. 3. A gravidade concreta do delito autoriza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, quando suficientes para resguardar a ordem pública e a instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.850/2013, art. 2º; CPP, arts. 282, 316, parágrafo único, 319 e 282, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 1069566/ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5002838-21.2026.8.08.0000

PACIENTE:
LUIS FERNANDO DO CARMO

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a
8
ª Vara Criminal de
Vitória
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO
LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme consta nos autos,
t
rata-se
de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor d
o

paciente LUIS FERNANDO DO CARMO, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vitória, no bojo do Inquérito Policial nº 5000923-59.2026.8.08.0024.

Extrai-se dos autos que o
paciente LUIS FERNANDO DO CARMO
foi preso em flagrante no dia
12/01/2026
, juntamente com as
corrés Daniela do Carmo Bottega e Gabrieli Aparecida de Oliveira Florão
, pela suposta prática do crime de
organização criminosa
(Art. 2º da Lei nº 12.850/2013), em contexto de investigação sobre o denominado “Golpe do Bilhete Premiado”.

A
prisão em flagrante
foi convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em 14/01/2026.

O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por
excesso de prazo
e
negativa de prestação jurisdicional
.

Alega que:
a)
o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se favoravelmente à revogação da prisão preventiva por reiteradas vezes (quatro ocasiões), fundamentando a impossibilidade de oferecimento de denúncia com os elementos colhidos até então;
b)
o Juízo de origem omitiu-se deliberadamente na análise dos pedidos de liberdade e das manifestações ministeriais favoráveis;
c)
o Superior Tribunal de Justiça, no HC nº 1069566/ES, já havia reconhecido a ilegalidade da omissão jurisdicional e concedido liminar à corré Gabrieli em situação fática idêntica.

A
decisão liminar
proferida neste
writ
(ID 18331193)
deferiu parcialmente o pedido
para revogar a prisão preventiva do paciente, estendendo os efeitos às
corréus Daniela e Gabrieli
, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, esclarecendo o trâmite processual e confirmando que os investigados receberam liberdade provisória condicionada à monitoração eletrônica.

A douta
Procuradoria de Justiça
, em parecer, manifestou-se pela
concessão da ordem
, ratificando a existência de constrangimento ilegal pela inércia judicial e pela ausência de oferecimento de denúncia após considerável lapso temporal, corroborando o entendimento de desproporcionalidade da manutenção do cárcere.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Habeas Corpus e prossigo para a análise meritória
.

A

controvérsia reside na manutenção da prisão preventiva do
paciente LUIS FERNANDO DO CARMO
diante de alegada omissão jurisdicional e excesso de prazo, especialmente considerando a concordância do Ministério Público com a liberdade provisória no juízo de
primeiro grau
.

Após análise detida dos autos, verifico que a pretensão merece prosperar em parte, confirmando-se a tutela de urgência anteriormente deferida.

O cenário processual revela que o
paciente LUIS FERNANDO DO CARMO
encontrava-se segregado desde janeiro de 2026 sem que o órgão acusatório, titular da ação penal, vislumbrasse elementos suficientes para a formação da
opinio delicti
e oferecimento da denúncia.

O Ministério Público de 1ª instância consignou reiteradamente que as investigações careciam de diligências complementares e que a manutenção da prisão preventiva, nessas circunstâncias, afigurava-se desproporcional.

A omissão do Juízo
a quo
em apreciar tais requerimentos, somada à ausência de reavaliação periódica da custódia nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP, configura nítido constrangimento ilegal por violação ao devido processo legal e à razoável duração do processo.

Entretanto, a gravidade concreta dos fatos investigados, suposta integração em grupo especializado em estelionatos contra vítimas idosas, com prejuízos vultosos (um deles na ordem de R$ 70.000,00), não autoriza a concessão de liberdade plena sem qualquer fiscalização estatal.

A necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a instrução criminal justifica a substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas, nos termos dos arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal.

Ressalte-se que, no curso do processo, o Juízo de origem adequou as medidas territoriais para permitir que o
paciente LUIS FERNANDO DO CARMO
e as
corréus
retornassem ao seu domicílio em Passo Fundo/RS, mantendo a monitoração eletrônica e as demais restrições, o que se mostra adequado à realidade fática das partes.

Diante do exposto,
CONHEÇO do habeas corpus para, no mérito, CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM
, confirmando a liminar anteriormente deferida para manter a liberdade do
paciente LUIS FERNANDO DO CARMO
(bem como das beneficiárias da extensão Daniela Bottega Oliveira do Carmo e Gabrieli Aparecida de Oliveira Florão), condicionada ao cumprimento rigoroso das seguintes
medidas cautelares alternativas
aplicadas na decisão liminar e previstas no artigo 319, incisos II, III, IV e IX do CPP
(ID 18331193)
,
com a ressalva
adequada
n
o inciso III
:

I
I - Proibição de acesso ou frequência a agências bancárias e instituições financeiras
, locais relacionados à dinâmica dos fatos investigados, para evitar o risco de novas infrações;

II
I
- Proibição de manter contato
, por qualquer meio, com as vítimas identificadas (Marta Martins, Vera Maria Curto de Oliveira e Elza Luíza Mariani Moulin) e com os corréus (com a ressalva posterior de permissão de contato entre o casal Luis Fernando e Daniela Bottega), visando preservar a instrução criminal;

IV
- Proibição de ausentar-se da Comarca
de sua residência (atualmente fixada em Passo Fundo/RS conforme adequação em ID 91488604) sem prévia autorização judicial; e

IX
- Monitoração eletrônica
, devendo o paciente submeter-se à instalação do equipamento e cumprir as regras de manutenção.

Fica o
paciente LUIS FERNANDO DO CARMO
advertido de que o descumprimento de qualquer das obrigações impostas poderá ensejar a decretação de nova prisão preventiva, nos termos do artigo 282, § 4º, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)